Tribunal: TJES
Processo: 5003173-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fac-símile; Adimplemento e Extinção; Efeitos
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003173-50.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATLANTIC STAR e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003173-50.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ORION ENGENHARIA LTDA

ADVOGADA : SABRINA CUPERTINO DE CASTRO TRINXET BRANDÃO

RECORRIDO : CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ATLANTIC STAR

ADVOGADO : JOSÉ CARLOS NUNES FROTA

RECORRIDO : ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

ADVOGADO : ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ORION ENGENHARIA LTDA
, em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ATLANTIC STAR
, relativamente às obrigações que lhe cabiam quanto à aquisição e manutenção dos equipamentos de elevadores oriundos da
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
, também demandada.

A Embargante sustenta a existência de obscuridade, porque (i) não houve pretensão resistida quanto ao débito, e (ii) firmou acordo com a empresa de elevadores Embargada, descabendo a imposição da multa diária.

Assim, requer sejam acolhidos os embargos de declaração para suprir o vício, extirpando ou reduzindo a multa diária (id. 1810455).

Sem contrarrazões pelos Embargados, apesar de intimados.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 29 de março de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5003173-50.2020.8.08.0000_DI_AI_EDcl

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003173-50.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ORION ENGENHARIA LTDA

ADVOGADA : SABRINA CUPERTINO DE CASTRO TRINXET BRANDÃO

RECORRIDO : CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ATLANTIC STAR

ADVOGADO : JOSÉ CARLOS NUNES FROTA

RECORRIDO : ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

ADVOGADO : ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu a tutela de urgência, relativamente às obrigações pertinentes à aquisição e manutenção dos equipamentos de elevadores.

A Embargante sustenta a existência de obscuridade, porque (i) não houve pretensão resistida quanto ao débito, e (ii) firmou acordo com a empresa de elevadores Embargada, descabendo a imposição da multa diária.

Assim, requer sejam acolhidos os embargos de declaração para suprir o vício, extirpando ou reduzindo a multa diária (id. 1810455).

Não há manifestação dos Embargados em contraditório recursal.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido, e para o prequestionamento.

Os embargos de declaração visam, portanto, à integração do ato judicial quando presentes os mencionados vícios, como forma a torná-lo completo e inteligível.

Por outro lado, os embargos de declaração aviados pela Embargante revelam apenas o inconformismo quanto ao resultado do julgamento colegiado.

O acórdão embargado destacou que as provas iniciais comprovam, ao menos em um juízo de cognição sumária, que a Embargante é a responsável pelos débitos com a manutenção dos elevadores, em especial, o contrato firmado entre as partes e a ata da Assembleia Geral Extraordinária.

Ainda, constou que a existência da demanda monitória junto ao Juízo de São Paulo/SP, tratando de uma suposta dívida entre a Embargante e a empresa de elevadores Embargada não poderia, em linha de princípio, interferir nos deveres e obrigações oriundos da relação jurídica com o condomínio Embargado.

Por esses motivos, concluiu ser inviável extirpar ou reduzir a astreinte fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se o seu objetivo é justamente forçar a Embargante ao cumprimento da obrigação que lhe foi determinada.

Assim, a apontada obscuridade não prospera, pois o acórdão embargado é bastante claro, possibilitando a compreensão ou interpretação da matéria decidida. Portanto, eventual
error in judicando
deve ser solvido pela via recursal adequada, e não por meio dos embargos de declaração.

É como manifesta a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DE 2015. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ELEVAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PELA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. AUTOR INSERIDO NAS VAGAS DISPONÍVEIS PELO CRITÉRIO ANTIGUIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E EXPLICITADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.

2) Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate a respeito da quantidade de vagas disponíveis no CHS 2015 e se a colocação do embargado no certame possibilitaria a sua participação não pode ser reaberto nesta via.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 044160014336, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)” (destaquei)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos embargos de declaração
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5003173-50.2020.8.08.0000_DI_AI_EDcl

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003173-50.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ORION ENGENHARIA LTDA

ADVOGADA : SABRINA CUPERTINO DE CASTRO TRINXET BRANDÃO

RECORRIDO : CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ATLANTIC STAR

ADVOGADO : JOSÉ CARLOS NUNES FROTA

RECORRIDO : ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

ADVOGADO : ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a obscuridade há de se estabelecer diante da ausência de clareza da decisão, o que não se identifica na situação dos autos.

2. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito.

3. Recurso desprovido.

TJES/SMBJ/221/5003173-50.2020.8.08.0000_DI_AI_EDcl

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.